Tribunal: TJBA
Processo: 8070981-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070981-02.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: EMBRACIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): PAULA DANIELLA ALMEIDA CASTRO, KEILLA MASCARENHAS SANTOS DALTRO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão da manutenção indevida de ex-empregado como beneficiário de plano coletivo empresarial, mesmo após pedido formal de exclusão datado de outubro de 2019. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou a exclusão retroativa do beneficiário e o ressarcimento simples dos valores pagos indevidamente, indeferindo o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde incorreu em falha na prestação do serviço ao manter o beneficiário ativo após pedido formal de exclusão; (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por dano moral em razão da cobrança indevida das mensalidades. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A solicitação de exclusão de beneficiário de plano coletivo empresarial produz efeitos imediatos a partir da ciência da operadora, conforme dispõe o art. 15, II, da RN nº 412/2016 da ANS, sendo desnecessárias formalidades adicionais. 4. A manutenção da cobrança após o pedido formal caracteriza cobrança indevida e violação ao dever de boa-fé contratual, configurando falha na prestação do serviço. 5. A alegação da operadora de que a cobertura permaneceu ativa por interesse da contratante não prospera, uma vez que a continuidade decorreu de sua própria inércia, e não de solicitação da autora. 6. A restituição simples dos valores pagos indevidamente mostra-se proporcional e adequada, diante da ausência de má-fé da operadora e de inexistência de prova de dano à imagem ou honra objetiva da pessoa jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A solicitação formal de exclusão de beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial produz efeitos imediatos a partir da ciência da operadora, nos termos do art. 15, II, da RN nº 412/2016/ANS. 2. A cobrança de mensalidades após pedido formal de exclusão configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de restituição simples dos valores indevidamente pagos. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8070981-02.2020.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, a Sul América Companhia de Seguro Saúde e, como apelada, a Embracil Incorporação e Construção Ltda. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça